Tribunal: TJDFT
Processo: 0717776-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717776-54.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAYANE SILVA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DAYANNE SILVA COELHO apresenta Pedido de Uniformização endereçado à Egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT. Considerando que esse expediente não está inserido nos casos da competência das Turmas Recursais, encaminhe-se, com as devidas homenagens, à Presidência da Egrégia Turma de Uniformização, para os devidos fins. Sem embargo, intime-se o DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao Recurso Extraordinário. Aguarde-se o juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização. Após, certifique-se e remetam-se os autos à Presidência desta 3a Turma Recursal do TJDFT, salvo determinação diversa da e. Turma de Uniformização. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito